Tribunal: TJDFT
Processo: 0703480-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES. PROVAS OBJETIVAS E SUBJETIVAS. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. INTERVENÇÃO JUDICIAL.

1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Assim, apenas excepcionalmente, será permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. (STF. Plenário. RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/04/2015).

2. A agravante pretende, liminarmente, e sem a instauração do contraditório, que o Poder Judiciário usurpe a competência da banca examinadora para avaliar o acerto das questões formuladas em concurso público e os correspondentes critérios de correção.

3. A intervenção almejada, ademais, encontra óbice ainda nos Princípios da Igualdade e da Isonomia, pois a anulação da questão ou a revisão da resposta correta com atribuição de pontuação apenas à agravante ensejaria desconsideração ao critério universal de avaliação que deve pautar a realização do concurso público, em prejuízo de todos os demais candidatos, que estariam concorrendo em condições e segundo critérios desiguais.”

4. Ademais, a hipótese está a exigir a dilação probatória para o esclarecimento das questões veiculadas na petição inicial.

5. A reserva de vaga não tem cabimento, pois não demonstrado que a agravante, se eventualmente obtivesse os pontos pretendidos, estaria dentre o número de candidatos classificados.

6. Negou-se provimento ao recurso.